Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702571-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Luiz Batista da Silva Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Batista da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0700249-37.2020.8.07.0001, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Assim foi redigida a decisão recorrida: “Quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, a juntada dos documentos não comprovam a incapacidade. A parte demonstra ostentar rendimentos brutos de R$ 7.413,02 ao mês. Assim, não é caso de concessão da gratuidade de justiça, máxime porque as custas iniciais no TJDFT têm a modicidade como característica, bem como a natureza da lide evidencia capacidade econômica para suportar tal despesa. No caso, vale anotar que a parte autora demonstra, pelos termos da petição inicial, a existência de crédito de considerável valor, de modo que não se presume sua hipossuficiência. Além disso, não se divisa risco à parte autora, pois não são custas e honorários que ocasionará a falta de recursos para seus objetivos. Note-se que em diversas ações em curso na Justiça do Distrito Federal a grande maioria dos juízes exigem a demonstração da necessidade do benefício, nos termos da Constituição, a qual expressamente garante assistência judiciária aos que 'comprovarem' a necessidade do benefício. Apesar do que afirma o nobre advogado, adota-se o entendimento da necessidade de demonstração da incapacidade financeira, fato que a autora diz ser desnecessário. Eis julgado do TJDFT na linha desta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. REGRA DO ARTIGO 511 DO CPC. 1. Não basta à pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, a mera alegação de não possuir condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios para obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessário, pois, a comprovação da sua precária situação financeira. (...) (20110020130383AGI, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 28/09/2011, DJ 18/10/2011 p. 90). E mais, no Colendo STJ, atualmente, também se exige a demonstração na necessidade real do benefício em destaque. Deveras, deve o (a) Magistrado (a) velar pela regularidade do processo, sendo certo que aí se enquadra o adiantamento das despesas. Neste sentido, Nelson Nery Júnior (Código de Processo Civil Comentado) explicita que "O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo." Insta observar que a declaração pura e simples da necessidade do benefício não obriga os Membros do Poder Judiciário se, pelas circunstâncias dos autos, fica evidente situação fática contrária a inviabilizar a concessão do privilégio. Assim, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas no prazo de 15 dias, bem como anexe certidão de que não ajuizou demanda idêntica em seu domicílio, sob pena de indeferimento. Intime-se. Anote-se a tramitação prioritária.” Alega o agravante, em breve síntese (fls. 1-6, Id. 14120948), ser pessoa economicamente hipossuficiente, razão pela qual não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta que os proventos de aposentadoria recebidos não são suficientes para o custeio de eventual sucumbência que poderá ser fixada em seu desfavor, considerando o valor da causa como parâmetro. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. Subsidiariamente, requer a postergação do pagamento das despesas para o fim do processo. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, ocasião em que o Juízo singular determinou o recolhimento do valor referente às custas iniciais do processo. Quanto ao cerne da questão é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma contida no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se a inexistência de prova a respeito da alegada situação de hipossuficiência do agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. O valor bruto dos proventos do recorrente é igual a R$ 7.413,03 (sete mil quatrocentos e treze reais e três centavos), de acordo com o documento de fl. 98 (Id. 14120949). Verifica-se que a quantia recebida como proventos pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas produzidas, revelam a ausência de verossimilhança da pretensão recursal, pois não estão em harmonia com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão, fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como o requerimento subsidiário de postergação de pagamento das custas iniciais. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator